Tribunal: TJMT
Processo: 0034707-97.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034707-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 160.313.421-20 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR - CPF: 995.659.351-68 (APELADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), OLIMPIA DA SILVA ALENCAR (APELADO), FABIANA DA SILVA ALENCAR - CPF: 898.188.301-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OSMAR GALVAO DE ALENCAR - CPF: 285.527.761-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS - CPF: 567.588.711-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS - CPF: 875.430.361-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

APELADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

OSMAR GALVÃO DE ALENCAR

APELADO(s):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

APELADO(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DO AUTOR E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E PLANTAÇÃO TEMPORÁRIA NO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA –VISITAS SEMANAIS E COMPARECIMENTO MENSAL ÀS REUNIÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS – DELIMITAÇÃO DOS LOTES DOS POSSUIDORES EM PROVA PERICIAL EM AÇÃO PRETÉRITA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE CHACAREIROS – SUFICIÊNCIA – DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pela parte requerida, deve ser reformada a sentença a fim de se julgar procedente o pedido de reintegração da posse.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência de exploração econômica não impede a proteção possessória, sobretudo quando a defesa da parte requerida se funda na suposta aquisição controversa do imóvel, diante das dúvidas sobre a titularidade do alienante.

O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações, tampouco a não utilização temporária do bem.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

APELADO(s):

VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR

APELADO(s):

OLÍMPIA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

FABIANA DA SILVA ALENCAR

APELADO(s):

OSMAR GALVÃO DE ALENCAR

APELADO(s):

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

APELADO(s):

REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
contra a sentença (ID. n. 118230457 - Pág. 20/25) proferida nos autos da
Ação de Reintegração de posse
n. 0034707-97.2014.8.11.0041 ajuizada em face de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR E OUTRO(S)
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Afirma que sua posse sobre o lote/chácara n.
73
do
Recanto das Siriemas
, com área
de 2,6014 ha devidamente demarcada,

teve início em 1997, quando, juntamente com outras 300 (trezentas) pessoas, a adquiriu através da associação de chacareiros.

Assevera que o exercício da posse sobre a referida área se
caracteriza pela construção de benfeitorias, plantação de árvores frutíferas de variadas espécies, cercas e construção de duas casas de madeira.

Narra que em 04.01.2013, essa posse teria sido molestada pelo apelado
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
, que adentrou em parte do lote sob alegação de que tinha comprado a referida área dos herdeiros do
Dr. Fábio
, ocasião em que o apelante, através de esforço próprio, tomou providências para evitar que investida clandestina de
VALMIR
viesse a se concretizar.

Aponta que, ao ofertar contestação, o réu
VALMIR
apresentou:
(i)
documento de demarcação de uma fração de terra, denominada
Chácara Vista Bela
, com área de
1,5073ha.
;
(ii)
um
contrato de promessa de compra e venda
firmado entre a corré
FABIANA DA SILVA ALENCAR
, na condição de

compradora, e
FABÍOLA
e
EDINEI MENDES FERRACINI
(herdeiros do
Dr. Fábio
), referindo-se à venda da área de
0,5073ha.
, sem local definido, dentro de uma área maior com
194ha.
, 1.370,66 m2, no qual
VALMIR
figurava como testemunha do pacto;
(iii)
comprovante de instalação de energia elétrica, porém de uma chácara vizinha, de propriedade dos corréus
OSMAR GALVÃO
e
OLÍMPIA
, pais de
FABIANA
, e sogros do apelado
VALMIR
;
(iv)
escritura de compra e venda
Chácara Vista Bela
aos corréus
OSMAR GALVÃO
e
OLIMPIA
, desta feita, medindo
1ha
, conforme ID. n. 118228522 - Pág. 8/14
; e
(v)
a cópia dos registros, na respectiva matrícula (n. 77.601 do CRI do 6º Ofício da Capital), da compra e venda da área de uma área de
1ha
a
OSMAR
e
OLÍMPIA
, e de uma outra
fração de
0,5ha.
ao corréu
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS e sua esposa REUMAR
(R-22-77.601) (IDs. ns. 118228522 - Pág. 16 a 118228524 - Pág. 7).

Afirma que a documentação juntada pelos réus recorridos indicaria, resumidamente, que estes teriam adquirido, no todo, uma área de
2,5ha.
, sendo
1ha.
adquirido pelos réus
VALMIR
e
FABIANA
,
0,5ha.
por
MARCOS AURÉLIO
e
REUMAR
e
1ha.
por
OSMAR GALVÃO
e
OLIMPIA
.

Argumenta que, em sua impugnação, advertiu o juízo singular acerca da natureza possessória da ação e de que, em sua defesa, os réus se fundam em questões dominiais, o que não seria admissível.

Registra que apesar de ter logrado obter a liminar possessória inicialmente, mantida por uma vez em sede recursal, esta veio a ser revogada em

Agravo de Instrumento, advindo, posteriormente, a sentença de improcedência.

Inconformado, sustenta que
ao invés de estabelecer a paz entre as partes, mantendo cada uma delas em suas posses, a sentença faz ao contrário, constituindo-se em um instrumento de discórdia e injustiça entre as partes, haja vista que cada uma das partes já se encontram em suas respectivas posses, sendo que os apelados continuam apenas na posse do
lote 101
, com área de
1,9382ha.
, como já possuíam anteriormente, tal como demonstrariam que as contas de luz apresentadas que nada têm a ver com a área do autor apelante.

Assevera que os
apelados pretendem, na verdade estender os limites da área deles sobre a do apelante, de forma que de uma extensão de
1,9382ha.
, ficariam com toda a área que afirmam ter comprado, ou seja,
2,5ha.
que, se somadas à área cuja posse litigam com os demais vizinhos, atingiria uma área total de
7,4284ha.
.

Pondera que os documentos que demonstrariam apenas que os requeridos adquiriram uma área total de
2,5ha.
, dentro de uma área maior de 194ha., sem que haja provas de que a área adquirida fica naquela exata localização, até porque o Laudo de fl. 558/568 (
ID. n. 118230461 - Pág. 6/18
)
indica a existência de sobreposição de áreas.

Repisa que os contratos de compra e venda de área ostentados pelos réus datam do início do ano de 2011, 13 (treze) anos depois de o autor tê-la adquirido sendo que a
prova mais fiel da posse do apelante seria um filme, por ele próprio produzido, o qual foi encaminhado do Douto Juiz da 2ª Vara Agrária.

Aduz que, ao consignar que
não restou comprovada de que forma o autor exerceu a posse do imóvel a partir do ano de 2006, a sentença estaria totalmente divorciada das provas contidas nos autos e da realidade fática do ponto de vista do contexto atual.

Argumenta que conforme decisão proferida pelo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 123873/2016, julgado pela Quinta Câmara Cível, os apelados ingressaram na ação possessória (inicialmente manejada apenas contra o corréu
VALMIR CARVALHO GARCIA JÚNIOR
) com intuito de discutir direito dominial, o que é vedado pelo art. 557 do CPC/15.

Transcreve trechos do seu depoimento pessoal, dos depoimentos dos corréus
MARCO AURÉLIO
e
VALMIR CARVALHO
e bem como dos testemunhos de
FRANCISCO MARTINS
,
JOEL PASSOS
e
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
, que entende comprobatórios de sua posse e, no mais, faz alusão a
“áudio contendo importantes esclarecimentos jurídicos proferido pela Juíza, tendo como interlocutor um dos requeridos informando que EDNEI”
– o qual vendeu o
lote 101
aos apelados –
“não tinha posse no local”
, tendo a referida magistrada consignado que
“ação possessória não iria resolver o problema”
.

Defende, no mais, a necessidade de realização de uma inspeção judicial na forma do art.481 e seguintes do CPC/15, de modo a evitar a
confirmação de uma decisão injusta e em desacordo com a situação fática já consolidada no local, mesmo porque os terrenos vendidos aos requeridos, além de não estarem desmembrados, encontram-se inseridos em uma sobreposição de área, através da qual o título de
MARIA LEOVEGILDA DE MORAES
, que foi adquirido pelo
Dr. Fábio
foi indevidamente sobreposto ao título outorgado pelo
Estado de Mato Grosso
aos irmãos
JOÃO ANASTÁCIO
e
CAETANO DA COSTA MONTEIRO
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões de
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
,
FABIANA DA SILVA ALENCAR
,
OLIMPIA DA SILVA ALENCAR
e
OSMAR GALVÃO ALENCAR
no ID. n. 118230493, pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões da parte de
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
e
REUMAR ALVES DE JESUS SANTOS
.

Em despacho de ID. n. 130548669 - Pág. 1 foi determinado o encaminhamento do presente feito ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
deste Tribunal de Justiça para uma tentativa de conciliação, a qual, todavia, restou infrutífera, consoante Termo de ID. n. 131907690.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor apelante seria
o legítimo possuidor do lote rural n. 73, situado no
Recanto das Siriemas
, próximo ao Bairro Dr. Fábio, nesta Capital, desde 1997, exercendo sua posse através da edificação de benfeitorias consistentes na construção de uma casa de madeira e cultivo de árvores frutíferas.

No entanto, em 04.10.2013 quando o réu
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
adentrou ilegalmente na área, depredou árvores e cercou a área com arame farpado de 05 (cinco) fios, sob o argumento de que havia adquirido o lote.

Diante disso, além de repelir a suposta agressão dos apelados por suas próprias forças e de comunicar a autoridade policial através da lavratura de boletim de ocorrência, o apelante ajuizou a presente demanda para buscar a proteção judicial de sua posse.

Posteriormente, foi requerida e deferida a emenda da inicial para a inclusão das corrés
FABIANA DA SILVA ALENCAR
,
OLIMPIA DA SILVA ALENCAR
no polo passivo da ação.

Realizada a audiência de justificação em 22.07.2016, com a oitiva de duas testemunhas (ID. n.
118228518 - Pág. 12/17)
, o pedido de liminar foi indeferido em decisão de ID. n.
118228520 - Pág. 2/5, datada de 24.07.2016.

Em 02.09.2016 os réus
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
,
FABIANA ALENCAR DA SILVA
,
OLIMPIA DA SILVA ALENCAR
e, também o corréu
OSMAR GALVÃO
, ofertaram a contestação de IDs. ns.
118228520 - Pág. 16 a 118228521 - Pág. 11, ocasião em que alegaram que em
julho de 2011
adquiriram de
FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
a propriedade de um imóvel denominado
Chácara Vista Bela
, com área de 1,5073ha. alocada dentro de uma área maior, de
194ha. e 1,370,66m2
.

Afirmaram que, na ocasião, perguntaram para todos os confinantes da área em litígio a respeito de possuidores no local e todos eles foram unânimes ao afirmar que ninguém ocupava ou exercia posse direta ou indireta sobre o imóvel, sendo que na ocasião existia apenas e tão somente vegetação do cerrado, sem nenhuma plantação, casa, cerca, criação de animais, ou qualquer outro ato sugestivo de posse, conforme demonstrariam imagens de satélite sobre a área, do ano de 2011, retiradas do sistema Google Earth.

Arguiram que a área era tão abandonada que estava sendo utilizada para depósito de lixo da região e queima de objetos.

Asseveraram que tão logo ocuparam a área, decidiram que iriam construir uma casa para
OSMAR
e
OLÍMPIA
, pais da requerida
FABIANA
e sogros do corréu
VALMIR
e, em um segundo momento, construiriam a residência do casal
FABIANA
e
VALMIR
, a fim de morarem próximos.

Afirmaram que cercaram a área total, passaram trator na região retirando a vegetação, e cercaram a área de arame farpado, afixando uma placa de propriedade privada ainda no ano de 2011, conforme poderia ser visto em imagens de satélite e, no ano de 2012, deram início à edificação da casa de
OSMAR
e
OLÍMPIA
, à plantação de mamão, abacaxi e banana, e à criação de patos, galinhas e gansos.

Aduziram que permaneceram cuidando da área por 2 (dois) anos sem perturbação, até que no mês de abril de 2013, a cerca do canto direito superior do imóvel foi retirada, tendo ainda surgido um pequeno papel deixado no canto do imóvel, o qual continha uma mensagem dizendo que área pertencia a
MANOEL ROSA DE SOUZA
(suposto vizinho do lado direito) e, ainda trazia um número de telefone para contato.

Alegaram que, diante disso, recolocaram a cerca no local, fizeram um boletim de ocorrência, entraram em contato com
MANOEL ROSA
, sem que, no entanto, houvesse nenhuma solução para o problema.

Propalaram que, na verdade, a área em relação à qual
MANOEL ROSA
se dizia possuidor era de posse e propriedade do corréu
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
, ainda não citado até então, o qual cuidava daquela área desde o
ano de 2011
.

Registraram, ainda, que o autor apelante também esbulhou a área de posse dos requeridos, retirando a cerca de arame farpado do imóvel, sob o pretexto de que seria o possuidor de parte da área adquirida pelos réus.

Por sua vez, os corréus
MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS
e
sua esposa REUMAR ALVES DE JESUS
ofertaram defesa nos IDs. ns. 118228538 - Pág. 17 a 118228539 - Pág. 12, ocasião em que alegaram que em
julho de 2011
adquiriram de
FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
a propriedade de um imóvel denominado
Chácara Anderson de Jesus
, com área de
1ha.
alocada dentro de uma área maior, de
194ha. e 1,370,66m2
, matriculada no CRI do 6º Ofício da Capital sobre o n. 77.601, tendo o respectivo contrato registrado em tal matrícula em julho de 2013.

A exemplo dos demais corréus, aduziram que por ocasião da aquisição da chácara perguntaram para todos os confinantes da área em litígio a respeito de possuidores no local e todos eles foram unânimes ao afirmar que ninguém ocupava ou exercia posse direta ou indireta sobre o imóvel, sendo que na ocasião existia apenas e tão somente vegetação do cerrado, sem nenhuma plantação, casa, cerca, criação de animais, ou qualquer outro ato sugestivo de posse, conforme demonstrariam imagens de satélite sobre a área, do ano de 2011, retiradas do sistema
Google Earth
.

Asseveraram que assim que ocuparam a área decidiram construir um local apto para que filho do referido casal, que tem deficiência, pudesse fazer equoterapia e, para tanto, vinham pagando o trabalho de maquinário para fazer com que o local, que é um verdadeiro morro, pudesse abrigar a construção.

Reforçaram também o estado de abandono da área quando da aquisição, pelo que pugnaram pela improcedência da ação.

Regularmente processado o feito, foi realizada uma audiência de instrução conjunta com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0015959-17.2014.8.11.0041, conforme Termo de ID. n. 118230451 - Pág. 17 a 118230452 - Pág. 1 movida contra as mesmas partes rés, porém pela pessoa de
MANOEL ROSA DE SOUZA
.

Na ocasião, foram colhidos o depoimento pessoal do autor, ora apelante, dos corréus
MARCO AURÉLIO
e
VALMIR CARVALHO
e bem como os testemunhos de
FRANCISCO MARTINS
,
JOEL PASSOS
e
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA
.

Após apresentação de alegações finais, adveio a prolação da sentença de improcedência do pedido inicial ID. n.
118230457.

Pois bem.

Em análise da documentação apresentada nos autos e, sobretudo, do depoimento pessoal dos réus bem como as declarações das testemunhas ouvidas, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Isto porque, as testemunhas
Joel de Souza Passos
e
Elias de Oliveira Souza
demonstraram que, ao menos por um dado momento histórico, anterior à aquisição da área pelos réus, o autor exerceu a posse até que veio diminuir a exploração da área devido às ameaças que sofria constantemente, assim como outros possuidores de lotes na região.

Segundo
Joel de Souza Passos
(IDs. ns. 118230481 a 118230483), presidente da
Associação de Chacareiros Independentes do Recanto da Siriema
, este afirmou que após o falecimento do Dr. Fábio, houve uma invasão da área onde se encontra alocado o Recanto da Siriema, sendo que o autor chegou no seu lote ainda em 1997.

Afirmou que, posteriormente, a família do Dr. Fábio começou a vender os lotes da mencionada gleba a terceiros, dando início a inúmeros conflitos, razão pela qual a Associação dos possuidores de terra no local ajuizou a Ação n.58/2004, que tramitou pelo juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da qual foi realizada uma perícia judicial que concluiu que os imóveis onde se deu o loteamento informal do
Recanto das Siriemas
não pertencia à família do Dr. Fábio.

Ao ser indagado se o autor continuou indo ao local e cuidando do lote, disse que o requerente chegou a ter um cavalo e uma charrete no local, mas que, devido a algumas ameaças que sofrera, ele se afastou, e que depois que puseram fogo no seu barraco ele não mais construiu no terreno.

Consignou que, no entanto, toda semana o autor ia ao lote e que comparecia às reuniões mensais da associação de chacareiros.

Elias de Oliveira Souza
(ID. n. 118230484), por sua vez, afirmou que da última vez que havia estado no imóvel, cuja posse é invocada pelo autor, por volta do ano de 2006 ou 2007, havia cerca e barracos, e que, na época, grileiros invadiram a área do apelante a mando de dois advogados, e queimaram os barracos.

Afirmou que quando os chacareiros receberam os respectivos lotes do
Recanto das Siriemas
em 1997, as áreas já eram cercadas e que entre os anos de 2012 e 2013 o Sr. “
Nei
”, genro de
Dona Isabel
, juntamente com seus advogados, procederam a venda de inúmeros lotes de possuidores integrantes da associação.

Ponderou que assim que percebiam que um determinado lote estava vazio – “não tinha o proprietário em cima” – vendiam tais lotes a terceiros.

Indagado, porém, se tinha conhecimento de como o autor explorava a área em questão, afirmou que, embora não soubesse afirmar se este plantava no local, sabia que ele estava constantemente na área, e participava das reuniões da associação de chacareiros, que ocorre mensalmente.

Nesse viés, os requeridos até poderiam querer cogitar, tal como entendeu o magistrado sentenciante, que o imóvel em questão foi abandonado na acepção jurídica do termo, com consequente perda da posse, justificando a sua invasão.

Nesse viés, vale dizer que, segundo dispõe o art. 1.223 do CC/2002,
“
Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.”

Segundo prescreve o mencionado
art. 1.196 do mesmo
Codex
,

“
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno
ou não
, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Ocorre, no entanto, que segundo entendimento jurisprudencial
“O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa,
sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem
.”

(TJ/MG - 17ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0251.13.002393-9/002, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, j. em 20/04/2017, publ. em 03/05/2017)

Mais que isso,
“a caracterização do abandono da posse
requer a existência de manifestação
ou de
conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor
, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado.”

(TJ/MG - 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n.

1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018, publ. em 19/10/2018)

Assim, o fato de a autora não plantar ou edificar um imóvel ou mesmo um barraco no lote, não configura, de per si, circunstância apta a justificar perda da posse para fins do art. 1.223 do CC/2002.

Afinal, ambas as testemunhas do autor convergem no sentido de que, mesmo depois de ter seus barracos queimados, o autor continuava a ir amiúde em seu lote, bem como a frequentar as reuniões da associação de chacareiros do
Recanto da Siriema –
o que caracteriza a posse fática sobre o bem
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO - PROVA ORAL QUE CONFIRMA O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE POR PARTE DA PROPRIETÁRIA AUTORA E ESBULHO POR PARTE DO RÉU – DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO TERRENO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSUBSTANCIA ABANDONO DA COISA – LIMPEZA DO TERRENO PELO RÉU PARA EVITAR DEPÓSITO DE LIXO, OCUPAÇÃO POR USUÁRIOS DE DROGAS E ESCONDERIJO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE EXTERIORIZAÇÃO OU VISIBILIDADE DO ANIMUS POSSIDENDI DO RÉU – EDIFICAÇÃO ABRUPTA DE PRÉDIO RESIDENCIAL NO TERRENO – CLANDESTINIDADE – AUSÊNCIA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO NECESSÁRIAS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora e o posterior esbulho perpetrado pelo requerido, inatacável a sentença que julga procedente o pedido de reintegração da posse. O abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem. A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios posturais, tributários de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.
Considerando que o intento aparente, ou publicamente externado pelo requerido, não era o de evidenciar poderes típicos de proprietário, mas evitar que o imóvel objeto da demanda lhe trouxesse problemas com marginais ou mesmo com as forças policiais, vez que residia no imóvel confinante, não há como considerar de boa-fé invasão abrupta do imóvel e a edificação clandestina de benfeitorias não necessárias, não havendo, por essa razão, falar-se em direito de indenização ou retenção.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002649-39.2017.8.11.0002, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 16/08/2022)

Ademais, é fato público e notório que a litigiosidade sobre a os lotes que compõem o
Recanto da Siriema
é antiga.

Tanto assim o é que no ano de 2004 a
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO RECANTO DAS SERIEMAS

ajuizou a
Ação de Vistoria “Ad Perpetuam Rei Memorian” com efeito de produção antecipada de provas
movida n. 5313-94.2004.811.0041 (Cód. 150619) (IDs. ns. 118230460 - Pág. 2 a 118230461 - Pág. 2) em face de
ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE
,
FÁBIO FIRMINO LEITE JÚNIOR
e
FABÍOLA ABREU LEITE
, esposa e filhos do
DR. FÁBIO
, respectivamente.

Segundo consta, nos autos da referida ação foi determinada a realização de prova pericial.

E neste particular o laudo pericial de ID. n. 118230461 - Pág. 6/18, de lavra do
expert

Palmiro Soares de Lima Filho
, nomeado pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital, o terreno onde se encontra alocado o “loteamento” de chácaras do
Recanto das Siriemas
, com área total de
497.7535ha.
, é composta de quatro áreas com quatro titulações diversas, sendo (i) uma área de
9,5213ha.
, cujo título pertenceria à
Mineração Itapuan LTDA
, (ii) uma área de
199,4791ha.
, cujo título pertenceria a
Caetano Costa Monteiro
; (iii) uma área de
213,9708ha.
, cujo título pertenceria a
Maria Leovegilda de Moraes
; e (iv) uma área de
74,7812ha.
, incidente sobre terras devolutas.

Ainda conforme consta dos autos, ainda antes do ajuizamento da mencionada ação, os chacareiros associados contrataram a empresa
Agrometa
para o mapeamento e confecção de memorial descritivo, conforme mapa de ID. n.
118230456 - Pág. 4 e o memoriam de ID. n. 118228513 - Pág. 18, confeccionados em agosto e setembro de 2011, respectivamente. Vejamos:

Notório que junto à inicial a parte autora traz imagens de satélite da área cuja posse se disputa indicando que no ano de 2009, ainda havia escombros de um barraco, existente nas imagens da área captadas no ano de 2002, quando ainda não derribado:

ID. n. 118230459 - Pág. 22:

ID. n. 118230459 - Pág. 25:

Vale destacar o vídeo de ID. n. 118230485 (Cód. 878749 e 906701), o qual revela que, quando se preparava para dar início à oitiva da testemunha
VALDINEI FERREIRA DE MORAES
, a magistrada que conduzia a instrução voltou a fazer indagações ao réu
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
acerca da posse do imóvel em si.

Ao responder a tais indagações, apesar de afirmar que quando da aquisição do
lote 101
teria perguntado a um vizinho, que também comprara um lote lindeiro dos mesmos vendedores, se haveria algum problema com posseiros o qual lhe teria respondido negativamente,
VALMIR CARVALHO GARCIA JUNIOR
confessou que não teve qualquer tipo de conversa com
FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI
e
EDINEI MENDES FERRACINI
(vendedores) acerca da posse da área adquirida, tendo o negócio se baseado na aquisição do domínio, a partir de documentos apresentados pelos mencionados alienantes.

Ademais disso, os mapas trazidos pelos próprios apelados na contestação indicam que parte dos lotes dos réus se sobrepõem ao do autor. Vejamos:

ID. n. 118228520 - Pág. 20:

ID. n. 118228520 - Pág. 21:

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Forte nessas razões,
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial, pelo que inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022